Tribunal: TCU
Processo: 010.712/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7136/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.712/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Machado de Souza (XXX.911.861-XX); Andre Otilio da Silveira (XXX.250.811-XX); Isaac Alves Ferreira (XXX.813.041-XX); Joaquim Jose de Oliveira (XXX.924.741-XX); Leza de Lima Soares (XXX.544.731-XX); Maria Izabel Dalzoto (XXX.571.131-XX); Michele Katrine Insaurralde Bareiro (XXX.904.671-XX); Paulo Cezar Pereira Camargo (XXX.448.141-XX); Vanilda Soares (XXX.956.001-XX); Zilda Maria Leal (XXX.340.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.